Tribunal: TJPA
Processo: 0014198-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014198-60.2014.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: TAIS LOTTERMANN GUIMARAES, FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0014198-60.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOSD E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA. (
ADVOGADO THEO SALES REDIG)

EMBARGADOS: TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE OFÍCIO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário LTDA. contra acórdão proferido em apelação, sob alegação de omissão quanto à aplicação de ofício da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios sobre as condenações impostas. Os embargados sustentam, em contrarrazões, o caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar, de ofício, a Taxa Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios, nos termos da jurisprudência atual, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

4.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa à aplicação da Taxa Selic não foi suscitada na apelação nem constitui ponto omitido pelo julgado.

5.

O acórdão embargado não modificou a sentença quanto à aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

6.

A invocação de matéria de ordem pública não autoriza, por si só, a reapreciação de mérito na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de manifestação expressa sobre matéria não arguida nas razões recursais, ainda que de ordem pública, não configura omissão sanável por embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir critérios de atualização monetária e juros moratórios deve observar os limites objetivos da decisão recorrida e do recurso originário. 3. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à modificação do julgado em matéria já decidida expressamente.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0014198-60.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOSD E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA. (
ADVOGADO THEO SALES REDIG)

EMBARGADOS: TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário LTDA
., em face do acórdão proferido nos autos da apelação.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar, de ofício, a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros moratórios sobre as condenações impostas,

por se tratar de matéria de ordem pública.

Por sua vez, defende os embargados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que os embargos têm caráter manifestamente protelatório, pois inovam em relação ao conteúdo da apelação e visam apenas postergar a efetivação da condenação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0014198-60.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOSD E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA. (
ADVOGADO THEO SALES REDIG)

EMBARGADOS: TAIS LOTTERMANN GUIMARAES E FABIO AUGUSTO GUIMARAES TEIXEIRA
(ADVOGADO CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese em foco,
não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado
, uma vez que
as matérias relativas aos critérios de atualização monetária e juros de mora não foram objeto de questionamento na apelação, tampouco se trata de ponto omitido no julgado.

Com efeito,
no acórdão embargado foi mantida a sentença no ponto em que aplicou como índice de correção monetária o INPC e aplicou juros de mora de 1% ao mês, objetivando, portanto, os presentes embargos rediscutir a temática, o que não é admitido
.

Dito de outro modo,
a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, não houve omissão no julgado, sendo, ao revés, mantido o entendimento contido na sentença, uma vez que foi dado provimento a um dos recursos interpostos, apenas para modificar a forma de devolução dos danos materiais e redistribuir os ônus sucumbenciais, preservando, contudo, incólume a parte da sentença que fixou o INPC como índice de correção monetária e os juros de mora à razão de 1% ao mês.

Não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado, mostra-se incabível nova apreciação da matéria nesta via recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025